Tribunal: STF
Processo: RE 75474
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
Desapropriação direta. Juros compensatórios. Verba honorária.
1) Na contestação, o réu não pede, impede. Assim, o fato de haver o desapropriado pleiteado a verba referente aos juros compensatórios, mediante embargos de declaração, após a sentença de primeiro grau, não pode obstar a sua concessão, principalmente à vista do enunciado na Súmula, verbete nº 164;
2) Deve a verba honorária ser calculada sobre a diferença entre a oferta e o valor reajustado da indenização;
3) Recurso extraordinário conhecido e provido.